Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Furto. Prova. Absolvição. Efeito suspensivo.
1 - Apelação de sentença condenatória recebida sem ressalva, pressupõe que o foi com duplo efeito. Não há interesse quanto ao pedido para se conceder efeito suspensivo, sobretudo se concedido o direito de apelar em liberdade.
2 - Se as imagens registradas por câmera de segurança não são nítidas e não há outros elementos de prova que possibilitam concluir que os acusados são os autos do crime, suscitando dúvida razoável, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
3 - Apelação provida.